Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736463-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO KOGLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Opõe ARNO KOGLER embargos de declaração em face da decisão monocrática (ID 52655500) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, em razão da preclusão. Aduz o embargante (ID 52712355) que o acórdão foi omisso em relação ao fato novo ensejador do pedido de dispensa de caução. Afirma que o primeiro fato novo refere-se ao julgamento do agravo interno do Banco do Brasil, ocorrido em 04/04/2023, “que teve julgamento de mérito desfavorável, sendo negado provimento, por ausência de repercussão geral quanto ao Tema 660/STF; tese de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 fixada em repercussão geral pelo STF e jurisprudência firmada Pretório Excelso que dá arrimo a negativa de seguimento do recurso extraordinário dos réus”. Alega que o segundo fato novo se refere à distribuição dos recursos extraordinários da União, do BACEN e do Banco do Brasil sob o no RE 1445162, conforme a decisão datada de 29/06/2023, sem que tenha sido concedido qualquer efeito suspensivo. Sustenta que o agravo de instrumento no 0703097-29.2022.8.07.0000, transitado em julgado no ano de 2022, não tratou do acórdão do agravo interno exarado nos autos do EREsp no 1319232/DF que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelos réus na ACP por ausência de repercussão geral, pois tal julgamento ocorreu em momento posterior, somente em 04/04/2023. Acrescenta que o agravo de instrumento no 0703097-29.2022.8.07.0000 não tratou da ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários interpostos pelos réus na ACP que foram distribuídos no STF sob o no RE 1445162 em 29/06/2023. Aponta que estes dois fatos novos ocorridos em 2023 dão arrimo ao novo pedido de dispensa de caução feito com base nos incisos III e IV do artigo 521, do CPC. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para que haja o enfrentamento dos pontos destacados para: a) Suprir a omissão acerca do 1o fato novo – acórdão do agravo interno do Banco do Brasil julgado em 04/04/2023 negando seguimento ao recurso extraordinário do réu no EREsp no 1319232/DF que dá arrimo ao pedido de dispensa de caução; b) Suprir a omissão acerca do 2o fato novo – ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários interpostos pelos réus da ACP distribuídos no STF sob o no RE 1445162 em 29/06/2023 que dá arrimo ao pedido de dispensa de caução;” Contrarrazões no ID 52851346, pelo não conhecimento e desprovimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Aliás, o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ - AgInt no AREsp 1037131/SP, DJe 22/11/2017). Não se vislumbra, todavia, a ocorrência do alegado vício no julgado. Cumpre mencionar que, ao contrário do que alega o embargante, foi dado provimento ao AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1319232/DF. Vejamos: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO SIMULTÂNEO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CRÉDITO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSAMENTO E REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento a parte do recurso e deixa de admitir outra parte, admite excepcional interposição do agravo interno simultâneo ao agravo em recurso extraordinário, mitigando o princípio da unirrecorribilidade (art. 1.030, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. As limitações temáticas impostas pelo Supremo Tribunal Federal à repercussão geral no Tema 660/STF não fazem menção específica ao direito adquirido, mas a outros princípios e institutos jurídicos, de modo que não se revela conveniente interpretação extensiva, notadamente pela existência de precedentes daquela Corte Suprema admitindo a repercussão em casos relacionados ao direito adquirido, inclusive relacionados a expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Precedentes. 3. O exame da repercussão geral de recurso extraordinário contra decisão em ação coletiva, com abrangência nacional, de grande repercussão jurídica e econômica cabe ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso extraordinário e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, RELATOR Ministro JORGE MUSSI, RELATORA PARA ACÓRDÃO Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI CE - CORTE ESPECIAL, Data do julgamento: 01/02/2023, Data da publicação: DJe 04/04/2023) “ACÓRDÃO Prosseguindo o julgamento, após o voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Nancy Andrighi, Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin e o voto da Sra. Ministra Laurita Vaz negando provimento ao agravo, a Corte Especial, por maioria, deu provimento ao agravo para afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal. Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Nancy Andrighi, Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Vencidos os Srs. Ministros Jorge Mussi e Laurita Vaz que negavam provimento ao agravo. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Impedidos os Srs. Ministros Francisco Falcão e João Otávio de Noronha. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Humberto Martins, Jorge Mussi e Benedito Gonçalves. Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.” Observa-se que o embargante, no esforço argumentativo, colacionou link para o voto do relator JORGE MUSSI, sem se atentar que ele restou vencido, conforme se verifica no acórdão supracitado. Registre-se, ainda, que a dispensa de caução prevista no art. 521, III e 521, IV, do artigo 521 do Código de Processo Civil, não é facultada quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Pois bem. Ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão que não admitiu o recurso em razão da preclusão analisou a questão de forma ampla, clara e coerente, levando em conta as reiteradas decisões pela necessidade da caução para levantamento de alto valor. Transcrevo: “Compulsando os autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente recurso foi tratada na decisão de ID 114129110 (origem), de 01/02/2022. Vejamos: “(...) Advirto que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” – g.n. Contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0703097-29.2022.8.07.0000, que não foi conhecido em razão da preclusão (ID 117638303 – origem), tendo a decisão transitada em julgado aos 04/03/2022. Destaco: “(...) A decisão ora agravada, quanto à necessidade de caução, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 31/05/2016, em que foi admitido o Feito originário (Num. 95425940 - Pág. 2 do Feito originário): “DESPACHO/DECISÃO (...). 4. Por fim, deixo desde já consignado que o levantamento de quaisquer valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública que embasa a presente execução, ou, alternativamente, à prestação de caução suficiente e idônea (inciso IV do art. 520 do CPC). (...) O Magistrado que preside o Feito originário ainda fez, em 17/11/2021, outra menção à necessidade de caução no ato de Num. 108729443: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, equivalente ao seu crédito, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, seja neste Tribunal, seja perante os Tribunais Superiores.” (Num. 108729443 - Pág. 1 do Feito originário – grifei). Em 07/12/2021, mais uma vez, foi consignada expressamente a necessidade de caução: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” (Num. 110705837 - Pág. 2 do Feito originário – grifei). (...) Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.” Após o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo exequente, a questão referente à caução foi novamente abordada nos IDs 118355936, 144520133, 163825520 e 167754879 (origem), sendo este último o decisum ora agravado. Transcrevo: “Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que se trata de procedimento provisório, e como já há valores depositados nos autos, nos termos do art. 520, IV, do CPC, caso a parte autora tenha interesse no levantamento de tais quantias antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado, deverá prestar caução idônea (correspondente ao valor a ser levantado), estando ciente, ainda que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, I, do CPC).(...)” (ID 118355936 na origem, de 15/03/2022) “(...) Conforme já decidido no ID 118355936, considerando que se trata de procedimento provisório, e como já há valores depositados nos autos, nos termos do art. 520, IV, do CPC, caso a parte autora tenha interesse no levantamento de tais quantias antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado, deverá prestar caução idônea (correspondente ao valor a ser levantado), estando ciente, ainda que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, I, do CPC).” (ID 144520133 na origem, de 07/12/2022) – g.n. "Requer a exequente a intimação do BANCO DO BRASIL para cumprir a obrigação ora executada, haja vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. A análise dos autos demonstra, contudo, que as quantias devidas já foram depositadas em conta judicial vinculada a este Juízo, como se vê dos comprovantes de ID. 124449919 e 115510098. Inclusive, o credor manifestou-se nos seguintes termos, na petição de ID.115296175: "Informa o credor que havendo o efetivo recebimento do primeiro depósito realizado no juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS e do segundo complementado neste feito, com suas devidas correções no momento oportuno dará por quitado o débito". Diante disso, intimo as partes para se manifestarem sobre o quanto acima disposto, no prazo de 15 dias, devendo a exequente informar se tem interesse no levantamento dos valores, mediante apresentação de caução suficiente e idônea, haja vista o caráter provisório do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC." (ID 163825520 na origem, de 30/06/2023) - g.n. “Diante do fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, cabe ao credor, diante da oposição do devedor, apresentar, em 15 dias a caução necessária para o levantamento do valor depositado em conta judicial.” (ID 167754879 na origem, de 06/08/2023) Frise-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 118355936 - origem), objeto de agravo de instrumento interposto pelo executado (0735256-59.2021.8.07.0000, ID 159670783 – origem), foi mantida por este Colegiado. (...) Desta feita, em que pese o esforço argumentativo, verifica-se que pretende o exequente agravante indevidamente retomar a discussão na origem, quando já foi operada a preclusão. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte retome a discussão sobre o mesmo tema tempos depois, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.” - grifei Como se vê, a decisão originária que determinou a necessidade de caução em 31/05/2016 fundou-se na vultosa quantia que, caso levantada pela parte exequente, dificilmente será reembolsada se o título judicial vier a ser modificado ou desconstituído, restando preclusa a questão. Inexiste, portanto, qualquer omissão, não sendo os argumentos ventilados pelo embargante capazes de infirmar, nem mesmo em tese, a conclusão pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, vez que os fatos trazidos no agravo de instrumento não têm o condão de afastar a preclusão da matéria. Constata-se que, mais uma vez, pretende o embargante indevidamente retomar a discussão, na tentativa de levantar patrimônio de grande vulto desguarnecido de qualquer garantia, quando já foi operada a preclusão sobre o tema. Destaca-se que a mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgador para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante. Cumpre advertir que eventuais novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar à parte embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO